Tribunal: TJSP
Processo: 2212130-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santo André – Correção monetária da verba honorária - Regularidade dos índices aplicados à atualização do valor da causa de acordo com a legislação municipal e observância ao julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal - Aplicação da Taxa Selic somente a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/2021, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santo André – Correção monetária da verba honorária - Regularidade dos índices aplicados à atualização do valor da causa de acordo com a legislação municipal e observância ao julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal - Aplicação da Taxa Selic somente a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/2021, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários – Decisão reformada - Recurso provido.